Tribunal: TJES
Processo: 5001008-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-08-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CIVIL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001008-93.2021.8.08.0000

RECORRENTE : SOSSAI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

RECORRIDO : VITOVEL VEÍCULOS LTDA - ME

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – TEORIA MAIOR – REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVADOS – ART. 373 DO CPC – ÔNUS DA PARTE
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Conforme fixado pelo ordenamento pátrio, exige-se, para a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica o preenchimento de dois requisitos a serem demonstrados pela parte. O desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Precedentes do STJ
.

2.
Nos termos do art. 373 do CPC, deve a parte municiar o judiciário com as provas de suas alegações. Assim, não havendo provas de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade através da pessoa jurídica, ainda que considerável o valor perseguido pela recorrente, este não foi estabelecido pelo legislador como critério único a respaldar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001008-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOSSAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO: VITOVEL VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CIVIL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001008-93.2021.8.08.0000

RECORRENTE : SOSSAI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

RECORRIDO : VITOVEL VEÍCULOS LTDA - ME

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – TEORIA MAIOR – REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVADOS – ART. 373 DO CPC – ÔNUS DA PARTE
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Conforme fixado pelo ordenamento pátrio, exige-se, para a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica o preenchimento de dois requisitos a serem demonstrados pela parte. O desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Precedentes do STJ
.

2.
Nos termos do art. 373 do CPC, deve a parte municiar o judiciário com as provas de suas alegações. Assim, não havendo provas de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade através da pessoa jurídica, ainda que considerável o valor perseguido pela recorrente, este não foi estabelecido pelo legislador como critério único a respaldar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _17__/08_/2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CIVIL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001008-93.2021.8.08.0000

RECORRENTE : SOSSAI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

RECORRIDO : VITOVEL VEÍCULOS LTDA - ME

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta nos autos, t
rata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por SOSSAI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
em face de decisão proferida nos autos de nº 0012873-85.2009.8.08.0012, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro de Cariacica, ES, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica vez que o magistrado entendeu que ausentes os requisitos autorizadores.

Sustenta o recorrente que a empresa agravada foi encerrada por liquidação voluntária, irregular, portanto, causando o esvaziamento econômico do seu patrimônio sem que houvesse o pagamento do seu passivo de forma integral, já que possui, em desfavor da empresa execução de título extrajudicial calçada em título configurado entre as partes.

Afirma que a parte foi devidamente citada nos autos, não sendo possível localizar patrimônio em seu nome que fosse hábil a saldar as dívidas que possui com a recorrente
.

Ainda que determinada a intimação da recorrida para se manifestar, não foi possível localizar a empresa, conforme certidão nos autos.

De posse dos argumentos apresentados pela recorrente, ainda que considerada a hipótese da dificuldade em ser ressarcida dos valores, como afirmado pelo magistrado singular, a este único requisito o Código Civil não contempla, em seu artigo 50, para a deflagração do incidente perseguido.

Conforme consta na decisão recorrida:

Esclareça-se que a desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional, visto que sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos estabelecidos no art. 50 do Código Civil, isto é, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Ressalta-se, ainda, que no que tange à teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o entendimento já sedimentado pelo STJ é que devem estar demonstrados tanto o requisito objetivo (o reconhecimento da insuficiência patrimonial do devedor) quanto o requisito subjetivo (abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial).

Nesse sentido, não restou comprovado os requisitos para o deferimento da referida instauração, eis que, apenas colacionou aos autos a comprovação de baixa da empresa executada, o que por si só não caracteriza o desvio de finalidade aponado às fls. 231/236.

Conforme narra a peça de irresignação, a empresa recorrente pretende que seja deflagrado o incidente posto que, embora devidamente citada nos autos, a empresa não se manifestou. Posteriormente, ainda que por diversas tentativas, não foram localizados bens que possam servir de instrumento ao ressarcimento dos valores cobrados.

Observo que, a despeito do correto entendimento do magistrado singular, a empresa não trouxe aos autos a demonstração de que os requisitos da teoria maior estão presentes, conforme determina o art. 50 do Código Civil:

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

No mesmo sentido exige a interpretação jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESSUPOSTOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. 2. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC), exige-se a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caraterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. 5. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.810.456/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

A prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial não se encontra acostada aos autos, inclusive como exige o artigo 373 do Código de Processo Civil, quando dispõe sobre o ônus da parte em municiar o judiciário para que este possa empreender o correto deslinde da causa.

A singela existência da dívida, ainda que tomada por considerável valor não preenche os requisitos necessários estabelecidos pelo legislador para a deflagração do incidente requerido.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.